Tribunal: TJSP
Processo: 2199963-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração para esclarecer omissão sobre análise de comprovantes de pagamento, determinando que valores indicados no recibo devem ser restituídos com correção monetária e juros. Os recorrentes alegam que o valor de

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração para esclarecer omissão sobre análise de comprovantes de pagamento, determinando que valores indicados no recibo devem ser restituídos com correção monetária e juros. Os recorrentes alegam que o valor de R$ 100.000,00, incluído no cálculo pela agravada, não se refere a tributos, mas a serviços prestados por terceiros. Pleiteiam a reforma da decisão para que a quantia a ser devolvida a título de tributos seja de R$ 20.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor de R$ 100.000,00, incluído no cálculo pela exequente, corresponde a tributos ou a serviços prestados por terceiros.
III. Razões de Decidir
3. A sentença original condenou os executados a restituir valores pagos pela exequente, incluindo tributos, benfeitorias e comissão de corretagem.
4. A decisão agravada destacou que a alegação de excesso de execução não se sustenta, pois os comprovantes de pagamento indicam que o montante de R$ 100.000,00 inclui tributos e outros valores, e os executados não apresentaram provas contrárias.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: 1. A inclusão de valores no cálculo da execução deve seguir os comprovantes apresentados, não havendo prova de erro nos valores indicados pela exequente.